Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S N.o 4357 e 4425. TESE FIRMADA NO RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ALCANCE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
2. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-E como índice geral de correção monetária.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.